Tribunal: STF
Processo: AP 2281
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEDIEL DE SOUZA LAU em face de Decisão por mim proferida em 4/3/2026, na qual  indeferi
o requerimento do embargante de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária  (eDoc. 143). 
Por meio da Petição STF nº 25003/2026 a Defesa de JEDIEL DE SOUZA LAU alegou, em síntese, que (eDoc. 147): 
 
A decisão embargada indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária, sob o fundamento de que não estaria suficientemente demonstrada a incapacidade física do apenado. 
Ocorre que a defesa expressamente requereu, ao final, que o apenado se colocava à disposição para a realização de exames ou perícias determinadas por este Juízo para comprovação da alegada incapacidade. 
Trata-se de pedido autônomo e subsidiário, que não se confunde com o requerimento principal de conversão da pena. 
Todavia, a decisão embargada não apreciou o pedido de realização de perícia médica judicial, limitando-se a concluir pela insuficiência do atestado apresentado.

 É o relatório. DECIDO.
 
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das deficiências apontadas no recurso, uma vez que a decisão embargada que indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária foi suficientemente fundamentada  na documentação apresentada pela própria defesa (eDoc. 136) e na manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 140). 
Destaco que, o atestado médico apresentado pela defesa indicou que o embargante  necessitava de 3 (três) dias para recuperação, sem qualquer registro de incapacidade, para o desempenho de atividades laborais, ou de necessidade de afastamento provisório. 
 Assim, os embargos de declaração opostos por JEDIEL DE SOUZA LAU possuem nítido propósito infringente, representando mera insurgência quanto ao mérito da Decisão embargada, ofício para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 
Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Ressalte-se, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente